Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716728-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE CRUZ DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido deduzido em ação de querela nullitatis insanabilis, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor atribuído à causa, consoante art. 85, § 8o, do CPC Em suas razões, a apelante, viúva e herdeira de Arino Oton, alega a presença de vício transrescisório, uma vez que ele havia falecido doze (12) anos antes da condenação imposta em sede de ação de improbidade administrativa. Assevera que era impositiva a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores, a fim de constituírem advogado que os defendesse, haja vista a extinção do mandato outorgado pelo de cujus. Sustenta a ausência de pressuposto subjetivo de existência do processo, ante a impossibilidade de o falecido ser parte. Aduz que a ausência de citação da herdeira implica a inexistência de condenação em relação a ela, sob pena de flagrante violação ao devido processo legal. Acresce que não se pode falar em coisa julgada no processo em que não se formou a relação jurídica apta ao desenvolvimento do processo, situando-se o vício no plano da existência. Afirma que os patronos constituídos por Arino não mantinham contato com o cliente e não informaram o seu falecimento nos autos, tendo peticionado apenas duas vezes após o óbito, ainda em primeira instância, sendo que a condenação somente foi imposta em grau recursal, com a reforma da sentença de improcedência. Entende que a ausência de interposição de recurso subsequente e de defesa no cumprimento de sentença equivalem rigorosamente à ausência completa de atuação dos advogados. Discorre sobre a tramitação da ação de improbidade administrativa, bem como da presente querela nullitatis. Afirma que houve prejuízo concreto, porque a última manifestação dos advogados foi a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, momento em que ainda não existia condenação em desfavor do falecido. Menciona ser a herdeira da totalidade dos bens do falecido marido, ante a renúncia à herança por parte dos três filhos do casal, ressaltando não poder ter o seu patrimônio responsabilizado solidariamente sem que lhe tenha sido oportunizado o exercício da defesa. Pede a reforma da sentença para que sejam declarados nulos, com relação a si, todos os atos processuais posteriores ao óbito de Arino. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não provimento do recurso. Pela petição de ID n 55586833, a apelante noticia ter sido intimada para pagar o débito, no cumprimento de sentença oriundo da ação de improbidade, a denotar risco de dano grave ou de difícil reparação. Discorre sobre a necessidade de concessão de medida cautelar para resguardar o resultado útil do processo. Pontua que as devedoras solidárias dilapidaram seus patrimônios. Postula a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em relação à apelante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, mais especificamente em relação à ausência de suspensão do curso processual após a morte de umas das partes, registre-se que a jurisprudência firme do colendo STJ é no sentido de se tratar de hipótese de nulidade relativa, que pressupõe demonstração do efetivo prejuízo. Assim, tendo em conta que, em exame prefacial, a obrigação de reparar os danos causados ao erário se transmite aos herdeiros, nos limites das forças da herança, consoante o art. 8o, da Lei de Improbidade Administrativa, o reconhecimento da nulidade alegada não prescinde de aprofundamento no exame das provas e alegações apresentadas, para fins de averiguar o prejuízo processual que porventura tenha derivado da ausência de suspensão processual para a habilitação oportuna da herdeira. Assim, inobstante o receio de dano que possa advir do início do prazo para pagamento voluntário, seguido de possíveis atos constritivos, não se vislumbrando suficiente probabilidade de que o apelo venha a ser provido, descabe cogitar da antecipação pretendida Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator